Tribunal: TJSP
Processo: 2008395-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível a renovação do pedido de expedição de ofício pelos Sistemas Sisbajud (que substituiu o sistema Bacen Jud 2.0 a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG no 880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 – SEP, do CNJ), Infojud, Renajud e ARISP para a localização de bens do executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo

Ementa:

EXECUÇÃO – Admissível a renovação do pedido de expedição de ofício pelos Sistemas Sisbajud (que substituiu o sistema Bacen Jud 2.0 a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG no 880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 – SEP, do CNJ), Infojud, Renajud e ARISP para a localização de bens do executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça (CPC/2015, art. 438), com atendimento ao princípio da razoabilidade, porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução, nos termos do art. 921, III, CPC/2015 – Respeitado o entendimento do MM Juízo da causa e nos termos da orientação supra, de rigor o deferimento do pedido de renovação de pesquisas via sistemas Sisbajud e Renajud em nome da parte executada, para a localização de bens penhoráveis, ante as diligências infrutíferas realizadas em 09.08.2019, 30.08.2019 e 18.09.2019 e o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática da parte devedora - Reforma da r. decisão agravada.
Recurso provido.